Tribunal: TJSP
Processo: 1001434-56.2023.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
COMPRA E VENDA DE SOJA – Ação monitória ajuizada com base cédula de produto rural prescrita – Embargos monitórios rejeitados – Apelação – Arguição de inadequação da via eleita afastada - Afora a questão da possibilidade de o credor optar pela ação de conhecimento ao invés da execução, destaca-se que os títulos perderam a eficácia executiva, pois prescritos - Não entregue o produto na data de

Ementa:
COMPRA E VENDA DE SOJA – Ação monitória ajuizada com base cédula de produto rural prescrita – Embargos monitórios rejeitados – Apelação – Arguição de inadequação da via eleita afastada - Afora a questão da possibilidade de o credor optar pela ação de conhecimento ao invés da execução, destaca-se que os títulos perderam a eficácia executiva, pois prescritos - Não entregue o produto na data de vencimento, a obrigação dos embargantes se torna positiva e líquida, a acarretar a incidência de juros moratórios e correção monetária, nos termos do art. 397 do Código Civil – Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais delimitada dentro do quanto estabelecido pelo art. 85 do CPC – Recurso improvido.